Tribunal: TJMT
Processo: 1043860-80.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043860-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), NUBIA REGINA SOUZA DE MORAES - CPF: 006.946.741-25 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), DANIELA DOTTO ANTUNES - CPF: 036.437.951-06 (ADVOGADO), ANA PAULA MEDEIRO DOS SANTOS - CPF: 051.454.241-16 (ADVOGADO), N R S DE MORAES E CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.924.412/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. exceção de pré-executividade. prescrição intercorrente. inércia processual superior ao prazo trienal. diligências infrutíferas. extinção da execução. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por executada contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos de execução fundada em cédula de crédito comercial, ao argumento de ocorrência de prescrição intercorrente diante da inércia processual por período superior ao trienal.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a paralisação processual e as diligências judiciais infrutíferas, após a tentativa frustrada de localização de bens, são aptas a interromper o curso do prazo da prescrição intercorrente.

iii. razões de decidir

3. A prescrição intercorrente se caracteriza pelo decurso do prazo sem atos processuais úteis à satisfação do crédito, ainda que provocados pela parte exequente.

4. A contagem do prazo prescricional tem início com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, sendo suspenso por até um ano, nos termos do art. 921, § 1º e § 4º do CPC.

5. No caso concreto, a tentativa frustrada de constrição patrimonial ocorreu em 28/06/2017; após a suspensão de um ano, o prazo prescricional trienal retomou curso em 28/06/2018, findando-se em 28/06/2021.

6. As sucessivas diligências postuladas pela exequente, sem êxito, não detêm o condão de interromper ou suspender a prescrição, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, inclusive no âmbito do STJ (Tema 568), que exige atos materialmente eficazes à satisfação da execução.

7. A exceção de pré-executividade foi apresentada apenas em 10/01/2025, quando já exaurido o prazo trienal contado do término da suspensão legal.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido, para reformar a decisão agravada, reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A contagem do prazo da prescrição intercorrente tem início com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis e, após a suspensão de um ano (art. 921, § 1º, CPC), corre por três anos. 2. Diligências judiciais infrutíferas e pedidos genéricos da parte exequente não interrompem nem suspendem o prazo prescricional. 3. Caracterizada a inércia processual por prazo superior ao trienal legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a extinção da execução.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NUBIA REGINA SOUZA DE MORAES em face da r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Número Único 1000500-04.2016.8.11.0003), ajuizada pela agravada COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante (cf. ID 213261246 dos autos de origem).

A Agravante defende a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que o processo permaneceu sem efetividade por período superior ao prazo prescricional trienal aplicável ao caso. Sustenta que a primeira tentativa infrutífera de localização de bens do devedor ocorreu em 28/06/2017, e que desde então se passaram mais de 7 anos e 6 meses sem que houvesse qualquer diligência útil para satisfazer o crédito.

Alega que as manifestações da exequente durante esse período foram meramente protelatórias, consistindo apenas em pedidos genéricos de busca em sistemas do Judiciário, sem qualquer efetividade para satisfazer o crédito, o que não tem o condão de interromper o prazo prescricional.

Requer a concessão de justiça gratuita, alegando estar desempregada desde 01/09/2025, tendo como último salário o valor de R$ 1.626,00, conforme carteira de trabalho anexada aos autos. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Não houve apresentação de contraminuta pela Agravada.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, quanto ao pedido de justiça gratuita, verifico que a Agravante comprovou sua condição de hipossuficiência financeira por meio da carteira de trabalho digital, demonstrando estar desempregada desde 01/09/2025, tendo como último salário o valor de R$ 1.626,00, quantia inferior a três salários mínimos.

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente, em regra, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 3º do Código de Processo Civil. O indeferimento do pedido somente é admissível quando houver nos autos elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, o que não se verifica no caso em análise.

Assim, defiro o pedido de justiça gratuita.

A agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente sob o fundamento de que o processo permaneceu sem efetividade por período superior ao prazo prescricional trienal aplicável ao caso.

No caso em análise, verifico que a execução foi ajuizada em 06/06/2016, com base em Cédula de Crédito Comercial firmada em 08/04/2015, sendo a executada citada em 09/05/2017.

Após a citação, a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis ocorreu em 28/06/2017, por meio do sistema Bacenjud, quando foi bloqueado valor irrisório. A partir dessa data, iniciou-se o prazo prescricional, conforme dispõe o art. 921, § 4º do CPC:
“o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis e será suspensa por uma única vez pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.”

Após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens, o prazo prescricional foi suspenso por um ano, nos termos do art. 921, § 1º do CPC, ou seja, até 28/06/2018. A partir dessa data, voltou a correr o prazo prescricional de três anos, que se completaria em 28/06/2021.

Considerando que a exceção de pré-executividade foi apresentada em 10/01/2025, constato que o prazo prescricional de três anos já se esgotou.

Importante ressaltar que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as diligências infrutíferas realizadas pelo juízo não têm o condão de interromper a contagem do prazo prescricional.

Sobre a matéria, em precedente de minha relatoria, restou assentado que:

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (ART. 44 DA LEI Nº 10.931/2004 C/C ART. 70 DA LUG) – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CIÊNCIA DA INFRUTÍFERA CITAÇÃO EM 09/2021 – AUSÊNCIA DE ATOS MATERIALMENTE EFICAZES – BLOQUEIOS INSUFICIENTES – SÚMULA 106/STJ – INAPLICABILIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão (Id. 195096377) que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito em relação a Aparecido Francisco da Silva & Cia Ltda - ME e Aparecido Francisco da Silva, nos autos da execução de Cédula de Crédito Bancário nº 351/5680209.

II – Questão em discussão

Definir se, diante da tentativa infrutífera de citação em setembro de 2021 e da ausência de atos interruptivos ou suspensivos eficazes, restaria configurada a prescrição intercorrente.

III – Razões de decidir

A prescrição intercorrente exige a prática de atos materialmente eficazes, como a efetiva citação ou a constrição patrimonial suficiente. Diligências infrutíferas e bloqueios ínfimos não possuem aptidão para interromper o prazo, conforme orientação do STJ (Tema 568). A Súmula 106/STJ não se aplica, pois a demora não decorreu de entraves exclusivos do Judiciário, mas da ausência de bens localizáveis.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão de primeiro grau.

(N.U 1019628-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

No caso em análise, verifico que, após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens, a exequente limitou-se a requerer novas buscas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, todas sem resultado positivo.

Desde a primeira tentativa infrutífera de localização de bens (28/06/2017) até a apresentação da exceção de pré-executividade (10/01/2025), já se passaram mais de 7 anos e 6 meses, período muito superior ao prazo prescricional de três anos aplicável ao caso, mesmo considerando a suspensão por um ano.

Ademais, não houve no caso em análise qualquer ato que efetivamente interrompesse a prescrição, como a efetiva constrição patrimonial ou a localização de bens penhoráveis. As diligências realizadas foram todas infrutíferas e, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não têm o condão de interromper o prazo prescricional.

A prescrição intercorrente, no âmbito do processo civil, ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, ou quando, mesmo não estando inerte, não consegue dar efetividade à execução por meio de diligências úteis à satisfação do crédito.

No caso dos autos, verifica-se a ocorrência de prescrição intercorrente, pelos seguintes fundamentos:

1. A primeira tentativa infrutífera de localização de bens ocorreu em 28/06/2017, iniciando-se a partir daí o prazo prescricional, com suspensão por um ano;

2. Após o período de suspensão, que se encerrou em 28/06/2018, voltou a correr o prazo prescricional de três anos, que se completaria em 28/06/2021;

3. As diligências realizadas após esse período foram todas infrutíferas e não têm o condão de interromper o prazo prescricional;

4. Desde o início da contagem do prazo prescricional até a apresentação da exceção de pré-executividade, já se passaram mais de 7 anos e 6 meses, período muito superior ao prazo prescricional de três anos aplicável ao caso.

Assim, considerando que o prazo prescricional de três anos, contado após o período de suspensão de um ano, já se esgotou, e que as diligências realizadas não foram capazes de interromper a prescrição, entendo que está caracterizada a prescrição intercorrente no caso em análise.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e determinando a extinção da execução com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026